Tribunal: TJMT
Processo: 1007662-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007662-20.2020
AGRAVANTE: VANDERLEI ELIAS DA CUNHA.
AGRAVADO: SERGIO LUIZ CARVALHO GOMES.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VANDERLEI ELIAS DA CUNHA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1012823-82.2020.8.11.0041, movida em face de SERGIO LUIZ CARVALHO GOMES, indeferiu a restrição/bloqueio de venda do imóvel localizado no Cond. Belvedere II, lote 50, quadra 08, de matrícula no 121.188, de propriedade do agravado e ainda pendente de transferência de propriedade a terceiro adquirente.
Em suas razões, o agravante alega que a decisão proferida pelo Juízo a quo deixou de analisar o contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes em 22.10.2018, que teve como objeto principal a propositura de Ação de divórcio consensual cumulada com regulamentação de guarda, visitas e alimentos, e defesa medida protetiva 549951 em ação penal.
Conforme a cláusula segunda do contrato de honorários, o executado deveria pagar ao patrono do exequente, em dinheiro, o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) em 4 (quatro) parcelas de R$10.000,00 (dez mil reais) cada, das quais somente duas foram adimplidas, além de R$40.000,00 (quarenta mil reais) na venda de qualquer dos terrenos localizados no condomínio Belvedere II..
Assegura que o terreno de n. 49 foi vendido pelo executado sem a sua prévia comunicação e pagamento, conforme contratualmente avençado entre as partes, conforme comprova certidão de inteiro teor de 18.02.2020, já em nome de terceiro.
Deste modo, requer, liminarmente, o bloqueio/penhora judicial de venda do terreno que ainda resta, localizado na quadra 08, lote 50, do condomínio Belvedere II, em Cuiabá/MT, ainda de propriedade do agravado. No mérito, a confirmação da liminar.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Dessa maneira, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator